Tribunal: STJ
Processo: 5000146-67.2007.8.21.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024805 - RS (2025/0311816-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDITEL EDITORACAO ELETRONICA E ASSESSORIA S
/C LTDA
AGRAVANTE
: MARLISA HEMPE
ADVOGADO
: IDO SCHWINGEL - RS041117
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES: EVERTON VIEIRA CORADINI - RS056804
LUIS FERNANDO MARCONDES FARINATTI - RS026341
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por sede imprópria para arguição constitucional,
ausência de negativa de prestação jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à prescrição intercorrente e falta de demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, fundada em nota de crédito comercial endossada ao Estado do Rio Grande
do Sul, com valor da causa de R$ 6.084,15.
3. A sentença julgou extinta a execução, com resolução de mérito, por prescrição
intercorrente, aplicando o
II, do Código de Processo Civil e o
§ 4o,
art. 487,
art. 40,
da Lei n. 6.830/1980.
4. A Corte estadual reformou a sentença para afastar a prescrição intercorrente,
distinguir o regime do
§ 4o, do Código de Processo Civil após a
art. 921,
e determinar o prosseguimento da execução, assentando a
Lei n. 14.195/2021
inexistência de inércia do credor por período superior a cinco anos.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação do
LXXVIII, da
art. 5,
Constituição Federal, por perpetuação de execução sem atos efetivos; (ii) saber se
Documento eletrônico VDA53235431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 68c92b1b-3bb7-43bc-a554-f91b5240ca15

houve negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts. 489, II e III, § 1o, IV e VI, e
1.022, I e II, do Código de Processo Civil; (iii) saber se incide prescrição
intercorrente com base no
§ 2o, da
e nos arts. 202,
art. 40,
Lei n. 6.830/1980
parágrafo único, e 206, § 5o, I, do Código Civil; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação do
LXXVIII, da Constituição Federal não pode ser
art. 5,
examinada em recurso especial, por se tratar de matéria constitucional estranha à
competência do STJ.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou a
prescrição intercorrente, distinguiu os regimes antes e depois da
e
Lei n. 14.195/2021
indicou os marcos processuais, afastando omissão, contradição ou deficiência de
fundamentação.
8. A revisão da conclusão do tribunal de origem sobre a inexistência de inércia
superior a cinco anos demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ; ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o exame
art. 255,
pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório sobre a prescrição intercorrente. 2. Não há negativa de
prestação jurisdicional quando o acórdão estadual enfrenta a matéria com
fundamentação suficiente. 3. Matéria constitucional não é apreciável em recurso
especial. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude fática, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
sendo prejudicado quando presente o óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
Constituição Federal,
LXXVIII; Código de
Dispositivos relevantes citados:
art. 5,
Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV e VI; 1.022, I e II; 1.029, § 1o; 85, § 11; 921, § 4o;
Código Civil, arts. 202, parágrafo único; 206, § 5o, I;
§ 2o;
Lei n. 6.830/1980, art. 40,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ; Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA53235431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 68c92b1b-3bb7-43bc-a554-f91b5240ca15

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 68c92b1b-3bb7-43bc-a554-f91b5240ca15

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024805 - RS (2025/0311816-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDITEL EDITORACAO ELETRONICA E ASSESSORIA S
/C LTDA
AGRAVANTE
: MARLISA HEMPE
ADVOGADO
: IDO SCHWINGEL - RS041117
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES: EVERTON VIEIRA CORADINI - RS056804

LUIS FERNANDO MARCONDES FARINATTI - RS026341
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por sede imprópria para arguição constitucional,
ausência de negativa de prestação jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à prescrição intercorrente e falta de demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, fundada em nota de crédito comercial endossada ao Estado do Rio Grande
do Sul, com valor da causa de R$ 6.084,15.
3. A sentença julgou extinta a execução, com resolução de mérito, por prescrição
intercorrente, aplicando o
II, do Código de Processo Civil e o
§ 4o,
art. 487,
art. 40,
da Lei n. 6.830/1980.
4. A Corte estadual reformou a sentença para afastar a prescrição intercorrente,
distinguir o regime do
§ 4o, do Código de Processo Civil após a
art. 921,
e determinar o prosseguimento da execução, assentando a
Lei n. 14.195/2021
inexistência de inércia do credor por período superior a cinco anos.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação do
LXXVIII, da
art. 5,
Constituição Federal, por perpetuação de execução sem atos efetivos; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts. 489, II e III, § 1o, IV e VI, e
1.022, I e II, do Código de Processo Civil; (iii) saber se incide prescrição
Documento eletrônico VDA51642321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:11
Código de Controle do Documento: f9899fac-ec8d-4056-81e2-6e1206a3f4d6

intercorrente com base no
§ 2o, da
e nos arts. 202,
art. 40,
Lei n. 6.830/1980
parágrafo único, e 206, § 5o, I, do Código Civil; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação do
LXXVIII, da Constituição Federal não pode ser
art. 5,
examinada em recurso especial, por se tratar de matéria constitucional estranha à
competência do STJ.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou a
prescrição intercorrente, distinguiu os regimes antes e depois da
e
Lei n. 14.195/2021
indicou os marcos processuais, afastando omissão, contradição ou deficiência de
fundamentação.
8. A revisão da conclusão do tribunal de origem sobre a inexistência de inércia
superior a cinco anos demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ; ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o exame
art. 255,
pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório sobre a prescrição intercorrente. 2. Não há negativa de
prestação jurisdicional quando o acórdão estadual enfrenta a matéria com
fundamentação suficiente. 3. Matéria constitucional não é apreciável em recurso
especial. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude fática, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
sendo prejudicado quando presente o óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
Constituição Federal,
LXXVIII; Código de
Dispositivos relevantes citados:
art. 5,
Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV e VI; 1.022, I e II; 1.029, § 1o; 85, § 11; 921, § 4o;
Código Civil, arts. 202, parágrafo único; 206, § 5o, I;
§ 2o;
Lei n. 6.830/1980, art. 40,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ; Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDITEL –
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E ASSESSORIA LTDA. e OUTRA contra a
Documento eletrônico VDA51642321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:11
Código de Controle do Documento: f9899fac-ec8d-4056-81e2-6e1206a3f4d6

decisão que inadmitiu o recurso especial por via imprópria para arguição
constitucional, por inexistência de negativa de prestação jurisdicional relativamente
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por óbice da Súmula n. 7 do STJ
quanto à prescrição intercorrente, e por ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial, também obstado pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 422-427).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 455-464.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, em apelação cível, nos autos de ação monitória em fase de
cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 297):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL ORIGINALMENTE FIRMADA
COM BANRISUL E POSTERIORMENTE ENDOSSADA AO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA
JULGANDO EXTINTA A EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PREMISSA EQUIVOCADA. EXECUÇÃO CÍVEL E NÃO
FISCAL. DECISÃO QUE COMPORTA REFORMA. PETIÇÃO DA DEVEDORA
POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM
FUNDAMENTO NAS INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE PENHORA DE BENS.
ALTERAÇÃO DO ARTIGO 921, § 4o, DO CPC, QUE SE APLICA APENAS ÀS
SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA NORMA
NOVA (
. COM RELAÇÃO AOS ATOS PRATICADOS ATÉ
LEI 14.195/2021)
AGOSTO DE 2021, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DEVE SER
ANALISADA DE ACORDO COM A PERSPECTIVA DA INÉRCIA DO CREDOR,
E SOMENTE APÓS A PUBLICAÇÃO DA
O CRITÉRIO PASSA
LEI 14.195/2021
A SER O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O CREDOR
NÃO FICOU INERTE POR PERÍODO SUPERIOR A 5 ANOS, PRAZO
PRESCRICIONAL DO DIREITO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA, COM
O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
APELO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51642321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:11
Código de Controle do Documento: f9899fac-ec8d-4056-81e2-6e1206a3f4d6

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
333):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO
COMERCIAL
ORIGINALMENTE
FIRMADA
COM
BANRISUL
E
POSTERIORMENTE ENDOSSADA AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, PORQUANTO
CONSTOU DE FORMA CLARA NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE A
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NO CASO CONCRETO, DEVE SER
ANALISADA DE ACORDO COM A PERSPECTIVA DA INÉRCIA DO CREDOR,
E SOMENTE APÓS A PUBLICAÇÃO DA
O CRITÉRIO PASSA
LEI 14.195/2021
A SER O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O CREDOR
NÃO FICOU INERTE POR PERÍODO SUPERIOR A 5 ANOS, CONSTANDO, NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO,
TODOS
OS
MARCOS
INTERRUPTIVOS.
AUSENTES
QUAISQUER
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES
DOS
DECLARATÓRIOS, AFIGURA-SE PATENTE O INTUITO DE REFORMA DO
JULGADO POR VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO, A TEOR
DO
DO CPC. PRECEDENTE DO STJ: EDCL NO AGINT NOS
ART. 1.025,
EARESP 773.262/RS.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, porque seria vedada a
perpetuação da execução sem atos efetivos, em afronta à razoável duração do
processo;
b) 489, II e III, § 1o, IV e VI e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil,
já que o acórdão teria sido omisso, contraditório e sem fundamentação adequada,
deixando de enfrentar os Temas n. 566 a 571 do STJ, o IAC 1 (REsp 1.604.412/SC)
e o Tema n. 390 do STF quanto aos marcos interruptivos da prescrição intercorrente;
Documento eletrônico VDA51642321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:11
Código de Controle do Documento: f9899fac-ec8d-4056-81e2-6e1206a3f4d6

c) 40, § 2o, da
202, parágrafo único, e 206, § 5o, I, do
Lei n. 6.830/1980,
Código Civil, pois findo o prazo de um ano de suspensão pela não localização de
bens, teria iniciado automaticamente o prazo prescricional de cinco anos. Argumenta
que a prescrição intercorrente somente se interromperia com efetiva citação ou
constrição patrimonial, não por peticionamentos infrutíferos. Sustenta, assim, a
ocorrência da prescrição intercorrente, pois o prazo prescricional aplicável seria
quinquenal e teria transcorrido sem interrupção por atos efetivos.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a mera ausência de
inércia do credor até agosto de 2021 impediria a prescrição intercorrente, divergiu do
entendimento dos julgados indicados (AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.441.152/PR;
AgInt no
.
REsp n. 2.113.875/BA;
AREsp n. 2.641.457/PR)
Requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição
intercorrente, com a extinção da execução com resolução de mérito, e a concessão de
efeito suspensivo (fls. 335-355).
Contrarrazões às fls. 410-421.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação monitória, em que a parte autora
pleiteou a cobrança de crédito representado por nota de crédito comercial firmada
com o Banrisul, posteriormente endossada ao ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, com constituição de título judicial e subsequente cumprimento de sentença;
cujo valor da causa fixado foi de R$ 6.084,15 (fl. 9-10).
Documento eletrônico VDA51642321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:11
Código de Controle do Documento: f9899fac-ec8d-4056-81e2-6e1206a3f4d6

Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição
intercorrente e extinguiu a execução, com resolução de mérito, nos termos do
II, do Código de Processo Civil, aplicando o
§ 4o, da
art. 487,
art. 40,
(fls. 267-269).
Lei n. 6.830/1980
A Corte estadual reformou a sentença para afastar a prescrição
intercorrente, distinguir o regime da
quanto ao
§ 4o, do
Lei n. 14.195/2021
art. 921,
Código de Processo Civil, e determinar o prosseguimento da execução, assentando
não ter havido inércia do credor por período superior a cinco anos (fls. 295-296).
Os embargos de declaração foram desacolhidos, por inexistência de vícios
(fls. 330-333).
I -
o, LXXVIII, da Constituição Federal
Art. 5
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
II - Arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega omissão, contradição e
ausência de fundamentação quanto aos marcos interruptivos da prescrição
intercorrente, inclusive à aplicação dos Temas n. 566 a 571 do STJ e do IAC 1, além
do Tema n. 390 do STF.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu não haver omissão,
consignando, de forma clara, que: a prescrição intercorrente, no caso, seria analisada
pela ótica da inércia do credor até agosto de 2021 e, após a
pelo
Lei n. 14.195/2021,
critério da efetividade, e que todos os marcos interruptivos e impulsionamentos
constaram do acórdão (fls. 330-333).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação foi devidamente
Documento eletrônico VDA51642321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:11
Código de Controle do Documento: f9899fac-ec8d-4056-81e2-6e1206a3f4d6

analisada pela Corte estadual que concluiu que o acórdão embargado enfrentou, com
motivação suficiente, a distinção temporal dos regimes legais, os atos praticados no
processo e a ausência de inércia superior a cinco anos, não havendo vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 330-331):

Diferentemente do alegado, não há omissão a ser sanada.
Constou expressamente no acórdão embargado que a prescrição intercorrente, no
caso concreto, deve ser analisada de acordo com a perspectiva da inércia do credor e,
somente após a publicação da
o critério passa a ser o da efetividade
Lei 14.195/2021,
da execução, como argumenta a parte embargante.

III -
§ 2o, da
202, parágrafo único, e 206, §
Art. 40,
Lei n. 6.830/1980,
5o, I, do Código Civil
A recorrente afirma que, cientificado o exequente da primeira não
localização de bens em
teria corrido a suspensão automática de um ano
28/10/2010,
e, após, o prazo prescricional quinquenal até
não interrompido por
28/10/2016,
diligências infrutíferas.
O acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei de Execução Fiscal à
execução de natureza civil; distinguiu os regimes de contagem da prescrição
intercorrente antes e depois da
e, pela análise da cronologia dos
Lei n. 14.195/2021;
atos, concluiu inexistente inércia do credor por mais de cinco anos, com reiterados
impulsionamentos processuais (fls. 294-296).
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia com base no
a quo
conjunto fático-probatório, sopesando certidões, pedidos de redirecionamento,
citação e tentativas de penhora, para concluir pela não ocorrência da prescrição.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51642321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:11
Código de Controle do Documento: f9899fac-ec8d-4056-81e2-6e1206a3f4d6

IV - Divergência Jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio com julgados que assentam ser inócuas, para
fins de interrupção da prescrição, diligências infrutíferas e que exigem citação ou
constrição efetiva.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro
teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de
jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido
confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi
atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51642321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:11
Código de Controle do Documento: f9899fac-ec8d-4056-81e2-6e1206a3f4d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.024.805 / RS
Número Registro: 2025/0311816-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06010700024506 10700024506 50001466720078210060 6010700024506 70027944909
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDITEL EDITORACAO ELETRONICA E ASSESSORIA S/C LTDA
AGRAVANTE
: MARLISA HEMPE
ADVOGADO
: IDO SCHWINGEL - RS041117
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : LUIS FERNANDO MARCONDES FARINATTI - RS026341
EVERTON VIEIRA CORADINI - RS056804
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA53203461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: 0473b7f1-11a5-4ce3-b589-88256ceec69b

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: 0473b7f1-11a5-4ce3-b589-88256ceec69b